Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão: Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0704279-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO, contra suposto ato do d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade (ID 14505663). Alega a impetrante que o paciente foi denunciado pelo crime capitulado no art. 171, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (estelionato tentado), no entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a ação penal para apuração do referido delito passou a ser púbica condicionada à representação da vítima, de modo que, inexistindo tal manifestação expressa, a ação deve ser extinta por falta de condição de procedibilidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a extinção da punibilidade do paciente em face da decadência do direito de representação das vítimas. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para impugnar a decisão proferida. A MM. Juíza da Segunda Vara Criminal de Ceilândia indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico que à época dos fatos em apuração, bem como quando do oferecimento da denúncia e o seu respectivo recebimento, a apuração do crime de estelionato se dava por meio de ação pública incondicionada. Nesse passo, observo também que as vítimas compareceram à delegacia de polícia e relataram os fatos, contribuindo para as investigações e proporcionando ao Ministério Público substratos para o desenvolvimento da correspondente ação penal. Dessa forma, em que pese o princípio da retroatividade benéfica, cuja aplicação no presente feito se deve à Lei 13.964/2019, que inseriu o parágrafo 5o no artigo 171 do Código Penal, tenho que assiste razão ao Ministério Público ao requerer a manifestação dos ofendidos sobre eventual prosseguimento no feito. Lado outro, é certo que, nos crimes em que se exige a representação das vítimas, não é Poder Judiciário que colhe ou busca a formalização do ato permissivo que confere ao Parquet a legitimidade para propor a ação penal. Desse modo, considerando a grande quantidade de vítimas no caso dos autos, oportunizo a formalização por parte do Ministério Público do interesse das vítimas no prosseguimento da presente ação penal, a qual deve se dar no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 103 do Código Penal, contados da vigência da lei supracitada. Por conseguinte, por ora, indefiro o pedido de extinção da punibilidade ventilado pela Defesa do acusado. Fica mantida, até eventual decisão em sentido contrário, a audiência de instrução em continuação já designada para o dia 04/03/2020, para interrogatório do réu. Intimem-se. (...) (ID 14505663). Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Com efeito, o indeferimento de pedido de extinção da punibilidade não enseja a impetração de habeas corpus, uma vez que não se verifica suposta violação direta pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente, mas tão somente de medida adotada pelo Juízo a quo, que, em face da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a qual passou a exigir a representação da vítima para a propositura da ação penal, acolheu manifestação do Ministério Público e, considerando a grande quantidade de vítimas, determinou que elas fossem intimadas para se manifestarem sobre eventual interesse na apuração dos fatos, uma vez que, quando do oferecimento da denúncia e do seu recebimento, a apuração do crime e estelionato se dava por meio de ação penal pública incondicionada. Registre-se que a jurisprudência maciça não mais tem admitido a impetração do habeas corpus como substituto processual do recurso cabível. A propósito note-se o precedente: Os Tribunais Superiores não mais têm admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de oficio, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. (...). (Acórdão n.942719, 20160020121545HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 168/178). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR